Tribunal: TJMT
Processo: 1018917-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-23
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018917-38.2021.8.11.0000
Impetrante: David Clemente Rudy
Paciente: Diego Inocêncio Funayama
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diego Inocêncio Funayama, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito da prática dos delitos de lesão corporal e ameaça.
O impetrante argumenta que as decisões de conversão de custódia e de indeferimento do pedido de liberdade provisória estão desprovidos de fundamentação idônea, uma vez que o impetrado não demonstrou os motivos ensejadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que o desinteresse da vítima na aplicação de medidas protetivas em seu favor e no prosseguimento das acusações contra o increpado, demonstra que inexiste situação de risco no deferimento da liberdade ao acusado, juntando declaração nesse sentido subscrita pela ofendida.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almejava ver confirmada no julgamento definitivo do writ, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas (Id. n. 106204452).
Junta documentos (Ids. n. 106204453 a 106204463).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada e mantida para a garantir a ordem pública, ressaltando, o prolator da decisão objurgada, a sua periculosidade, asseverando que: “a declaração firmada pela vítima, está longe de mostrar que a ordem pública está acautelada, assim, sem entrar na discussão acerca da validade/eficácia da retratação feita por ela, o que interessa ao caso presente é notar que, o emprego fixo, a residência indicada por Diego como demonstrativos de sua não-periculosidade, foram insuficientes a frear seus impulsos e instintos, seja porque, ele, desferiu uma tijolada na face da vítima, simplesmente, por ter sido indagado a respeito de seu paradeiro, revelando um comportamento repetido, reiterado e, principalmente, divorciado daqueles predicativos pessoais que reclama possuir e na afrontosa conduta no descumprimento de ordem judicial anteriormente imposta a ele”.
Ademais disso, deve ser consignado que, embora as penas máximas dos delitos imputados ao paciente, ainda que somadas, não ultrapassem quatro anos, a sua prisão preventiva se justifica, também, porque, como observado pelo impetrado, “o agressor infringiu as medidas cautelares impostas na ação penal no 132-77.2018.811.0088 – Código 72924”, medidas estas que consistiam em “proibição de aproximação da vítima, fosse na residência, fosse em seu trabalho” e “vedação de qualquer meio de contato com ela” (Id. n. 106204459, p. 3).
Além do mais, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é necessário ressaltar que, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejarem a restituição da sua liberdade, porque configurado, na espécie, o periculum libertatis.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na espécie, considero indispensável a solicitação das informações ao juízo de origem, com a posterior colheita do parecer da ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 5 dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal